Tribunal: STF
Processo: RE 94537
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-28
Data de publicação: 1981-08-28

Ementa:
NÃO CORRE EM FERIAS O PRAZO PARA RECURSO, APÓS A VIGENCIA DA LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - RE 94.654-3 - SP - 1. TURMA - DJ
14.8.81- FLS. 7717.
II-AGRAVO DE INSTRUMENTO. DA SENTENÇA QUE JULGA O CALCULO DO IMPOSTO
DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS CABE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(PARAGRAFO 2. DO ART. 162 C/C O ART 522 DO CPC).
PRECEDENTE: RE 86.947 - RJ.
III-RE CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.